Tribunal: TJMT
Processo: 0009469-08.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009469-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0056-12 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), FERNANDA CONCEICAO RIBEIRO - CPF: 017.355.921-29 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL

0009469-08.2016.8.11.0041

APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

APELADO: FERNANDA CONCEICAO RIBEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REPROVAÇÃO POR FALTA DE FREQUÊNCIA EM UMA DAS DISCIPLINAS – ERRO CORRIGIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, APÓS RECLAMAÇÕES DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU COM A TURMA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se apesar de defender a legalidade da reprovação por falta de frequência, a própria instituição de ensino, após várias reclamações da autora, retifica o erro administrativamente, resta configurada a falha na prestação de serviços e, via de consequência a responsabilidade pelos danos decorrentes.

Não resta dúvida de que os transtornos suportados pela autora, que não conseguiu colar grau com a sua turma, atrasando também, por consequência, a obtenção do respectivo diploma, superam o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais se foi fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
n
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral
promovida por
FERNANDA CONCEICAO RIBEIRO,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso. E ainda, em razão da sucumbência mínima da autora, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Sustenta a apelante que a autora foi corretamente reprovada na disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Profissional por falta de frequência nas aulas ministradas, uma vez que apesar de ter atingido a média, teve frequência de apenas 70%, quando era necessário 75%.

Assevera que não há lista de chamada, tendo em vista a existência de disciplinas cursadas de forma
online
, assim como a que a autora foi reprovada, sendo a frequência, nesses casos, baseada pelo acesso do aluno ao portal para o estudo da matéria, e não pela lista presencial.

Ressalta que a apelada deveria ter aprovação em todas as disciplinas do curso para colar grau em 16/03/2016, inexistindo ato ilícito por parte da instituição de ensino.

No mais, defende a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de hipótese de mero aborrecimento, bem como alega que o valor indenizatório deve ser reduzido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 112067625).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, contratou os serviços de educação para o Curso de Gestão de Recursos Humanos oferecido pela requerida/apelante, sendo aprovada em todas as atividades curriculares disponibilizadas pela instituição.

Segundo a demandante, após ter sido aprovada em todas matérias por média, foi surpreendida com a reprovação, por falta de frequência, em relação à disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, embora tenha frequentado mais de 90% das aulas presenciais e trabalhos à distância.

Sob a alegação de que tentou, sem êxito, resolver a situação administrativamente, ajuizou a presente ação a fim de obrigar requerida a permitir sua participação na colação de grau e de ser indenizada pelos prejuízos morais decorrentes.

Pois bem.

A prestação de serviço de ensino superior configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a autora não colou grau porque reprovou na disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, ministrada de forma
online
, por não atingir o percentual de frequência necessário, de 75%.

De outro lado, a autora/apelada aduz que não havia um controle de frequência por lista de chamada, bem como que havia frequentado mais de 90% das aulas presenciais e dos trabalhos
online
.

Ora, é cediço que as aulas ministradas de forma
online
, que dependem do sistema informatizado e de
internet
apresentam, com grande frequência, inconsistências e falhas, muitas vezes imperceptíveis de forma imediata, mas que podem gerar problemas posteriormente.

Na hipótese, a despeito dos argumentos da apelante, os documentos constantes dos autos demonstram que a autora sempre manteve frequência de 100% em quase todas as disciplinas (ID 112067622 - Pág. 12/13), sendo a matéria questionada a única com frequência inferior a 85%.

Além disso, apesar de defender a legalidade da reprovação, a própria apelante retificou o erro administrativamente, após várias reclamações da aluna, consoante se denota dos documentos constantes no ID 112067622 - Pág. 151/160, sendo realizada a colação de grau apenas em setembro de 2016.

Portanto, escorreita a sentença ao reconhecer a sua responsabilidade pela falha na prestação de serviços.

Quanto ao dano moral, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvidas que os transtornos suportados pela autora superam o mero aborrecimento, uma vez que não conseguiu colar grau em março/2016 com a sua turma, o que veio a ocorrer somente em setembro/2016 e, por consequência, atrasando também a obtenção do respectivo diploma.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FACULDADE QUE INVIABILIZA A COLAÇÃO DE GRAU PELO ALUNO - AUTORA QUE DEMONSTROU CONCLUSÃO E APROVAÇÃO EM TODAS AS DISCIPLINAS - DEVER DE PROVIDENCIAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em que restou demonstrado que a autora concluiu e foi aprovada em todas as disciplinas do curso, cumprindo os requisitos legais para colar grau.

A requerente se viu impedida de colar grau e de obter o respectivo Diploma após a conclusão do Curso de Contabilidade, por evidenciada falha do serviço prestado pela ré, de modo que os transtornos vivenciados pela aluna ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, causando o dano moral indenizável.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.” (TJMT – N.U 1010007-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 02/12/2021) G.N.

Quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, igualmente o direito não socorre à apelante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), valor que atende aos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.
Consoante o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo para 20 % os honorários advocatícios, sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022